Tribunal: TJPA
Processo: 0043471-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043471-21.2013.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADILSON GALVAO VERCOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0043471-21.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA

ADVOGADOS: MARY COHEN – OAB/PA 5.623 E VICTOR BRASIL – OAB/PA 17.403

APELADO: ADILSON GALVÃO VERÇOSA

ADVOGADO: EDISON MESSIAS DE ALMEIDA – OAB/PA 9.516

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRESCRIÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS JURISDIÇÕES CÍVEL E PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Pará – SEEB-PA contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por Adilson Galvão Verçosa, extinguindo a ação indenizatória sob o fundamento de que a prescrição penal retroativa impediria a continuidade da demanda cível. O apelante sustenta a adequação da via eleita, a independência das esferas penal e cível e a impossibilidade de afastamento da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da punibilidade pela prescrição penal retroativa impede a propositura ou a continuidade de ação civil ex delicto visando à indenização por danos decorrentes do fato delituoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão penal que extingue a punibilidade pela prescrição retroativa não analisa fato e autoria, não impedindo a propositura nem a continuidade da ação civil ex delicto, conforme o art. 67, II, do Código de Processo Penal.

A independência entre as jurisdições penal e cível permite que a vítima busque reparação na esfera cível, ainda que não haja condenação penal transitada em julgado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A extinção da punibilidade apenas obsta a formação de título executivo judicial na esfera penal, mas não fulmina o interesse processual na indenização, cabendo ao juízo cível a análise da responsabilidade civil do requerido.

Diante da inadequação dos fundamentos da sentença, impõe-se sua reforma para permitir o regular processamento da ação indenizatória na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da punibilidade pela prescrição penal retroativa não impede a propositura nem a continuidade da ação civil ex delicto, dada a independência entre as esferas penal e cível.

A decisão penal que não analisa o mérito do fato e da autoria não gera efeitos impeditivos sobre a responsabilidade civil do requerido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 67, II; CC/2002, art. 200.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.802.170/SP, rel. Min

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0043471-21.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA

ADVOGADOS:

MARY COHEN – OAB/PA 5.623 E VICTOR BRASIL – OAB/PA 17.403

APELADO: ADILSON GALVÃO VERÇOSA

ADVOGADO:

EDISON MESSIAS DE ALMEIDA – OAB/PA 9.516

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que julgou procedente os Embargos à Execução. (PJe ID 10628709,

páginas 1-12).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos;

-via processual eleita acertada eis não se estar diante de matéria meramente executória;

-propositura da ação civil
ex delicto
não inviabilizado pelo reconhecimento da prescrição penal do crime de apropriação indébito;

-observância ao princípio da primazia da decisão de mérito e

-isenção do pagamento da verba sucumbencial

E, ao final, requerem o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

10628710, páginas 1-18)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

10628765, páginas 1-20).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data

registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0043471-21.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA

ADVOGADOS:

MARY COHEN – OAB/PA 5.623 E VICTOR BRASIL – OAB/PA 17.403

APELADO: ADILSON GALVÃO VERÇOSA

ADVOGADO:

EDISON MESSIAS DE ALMEIDA – OAB/PA 9.516

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Inauguro o voto salientando a qualidade da Ação Judicial proposta por
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA.

A demanda

assenta no anelo indenizatório a ser debatido na

Ação Civil
ex delicto
estabelecida nos artigos 63-68 do CPP
.
E, deve-se analisar se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa impede, obsta ou extingue a Ação Indenizatória.

Segundo o artigo 67, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade.”

Nesse quadro processual, a decisão penal que julgar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, que não analisa fato e autoria, não impede a propositura e tampouco a continuidade da Ação Cível
ex delicto
eis que inexistiu qualquer decisão acerca do cenário fático- penal retratado.

Nesse sentido, ensina Heráclito Antônio Mossin:

Também, “a decisão que julgar extinta a punibilidade” não se constitui óbice

́para a provocação do juízo cível no sentido de indenização do dano oriundo da prática delitiva, uma vez que essa extinção não exerce nenhuma influência na área extrapenal , mesmo porque não houve apreciação de matéria de fundo julgando o litígio penal. A derradeira situação que também não impossibilita o uso da jurisdição civil para a indenização pertinente é “a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime”.
[1]

De outro norte, realço julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. APELAÇÃO CRIMINAL
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. INDEPENDÊNCIA DAS JURISDIÇÕES CÍVEL E PENAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação civil ex delicto ajuizada em 09/12/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/11/2017 e atribuído ao gabinete em 13/02/2019.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre o interesse processual do recorrido para o ajuizamento de ação civil ex delicto, e, subsidiariamente, sobre a prescrição da pretensão indenizatória deduzida na petição inicial
.

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF).

4. O ordenamento jurídico estabelece a relativa independência entre as jurisdições cível e penal, de tal modo que quem pretende ser ressarcido dos danos sofridos com a prática de um delito pode escolher, de duas, uma das opções: ajuizar a correspondente ação cível de indenização ou aguardar o desfecho da ação penal, para, então, liquidar ou executar o título judicial eventualmente constituído pela sentença penal condenatória transitada em julgado.

5. A decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado impede, tão-somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo
fato.

6. O art. 200 do CC/02 dispõe que, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

7. Hipótese em que se verifica que a pretensão deduzida pelo recorrido não é de liquidação ou execução da sentença penal condenatória, senão a de se ver reparado dos danos que lhe foram causados pelo recorrente e os demais agressores, apenas se valendo, para tanto, do fato de terem sido eles condenados em primeira instância pelo crime de lesões corporais graves.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência.

(REsp n. 1.802.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020.) destaquei.

É um julgado interessante!

O reconhecimento da prescrição penal retroativa não fulmina de morte a Ação Civil
ex delicto
pois
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA
deixa de obter o título executivo judicial penal, que não afasta o interesse processual em continuar a demanda conforme pretensão alçada. E, por via de consequência, a via eleita é adequada ao propósito alçado.

À vista disso, a sentença objurgada merece ser reformada em seu inteiro teor porque a via utilizada à discussão é adequada cujos vértices ímpares da questão litigiosa como os efeitos primários e secundários da sentença penal têm de ser delineados no campo cível a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível

para reformar a

sentença combatida em seu inteiro teor e, por via de consequência, fazer retornar os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para julgamento de mérito da questão litigiosa segundo o raciocínio antes delineado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/02/2025